Tribunal: TJPA
Processo: 0809104-55.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809104-55.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MARQUES PINTO NAVEGACAO LTDA - EPP

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
.
PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA,
DE LITISPENDÊNCIA E DE ILEGITIMIDADE
. REJEITADAS. MÉRITO.
TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM PARA
A DESOCUPAÇÃO DA ÁREA E INTERDIÇÃO JUDICIAL DA ATIVIDADE PORTUÁRIA, DESENVOLVIDA NO LOCAL
.
PROBABILIDADE DO DIREITO CONSUBSTANCIADA NA AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PORTUÁRIA.
PERIGO DE DANO QUE MILITA EM FAVOR DO INTERESSE COLETIVO DEFENDIDO PELO AGRAVADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
À UNANIMIDADE.

1-
Preliminar de Incompetência.

É cediço que a incompetência absoluta poderá ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inexistindo óbice, portanto, a sua alegação ainda que em sede de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 64, §1º do CPC. Contudo, neste momento processual, não se identificam elementos capazes de reconhecer a incompetência absoluta do juízo, uma vez que, em que pese a alegação de tratar-se de terreno de marinha, a questão em exame concerne nas atividades desempenhadas pelo ocupante do imóvel e não a questões envolvendo propriedade ou registro do bem.

2-Não se pode olvidar que o dano ambiental imputado na ação na origem não é ao rio em si e sim corresponde aos danos trazidos à população do entorno, pelo que neste momento processual não merece prosperar a alegação
, devendo-se ressaltar que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas a teor do art. 23, VI da CF/88.
Preliminar rejeitada.

3-
Preliminar de Litispendência.
Na origem, trata-se de Ação Civil Pública com pedido liminar, que, consoante consta da inicial “tem por finalidade a interdição completa e definitiva do porto clandestino, localizado na Orla da cidade, mais precisamente na Rua do Imperador, no perímetro entre a Praça Gigi Alho e a Trav. Dom Frederico Costa, pública e notoriamente conhecido como ‘Porto da Marques Pinto’, o qual funciona sem a necessária licença da autoridade ambiental competente, bem como funciona em área que não é considerada portuária conforme o Plano Diretor do Município.”, visando ainda, alcançar uma destinação pública devida à área, situação que até o presente momento não teria sido concretizada por parte do Poder Público (Id 2364793 - Pág. 1), o que em uma cognição preliminar observa-se a ausência de identidade de objeto com o processo nº 0000454-40.2012.814.0051, com o qual defende o Agravante a existência de litispendência.
Preliminar rejeitada.

4-
Preliminar de Ilegitimidade.
Neste viés, constata-se que a ação fora dirigida à pessoa do Agravante, o que por si só, afasta a alegação de ilegitimidade passiva consoante a teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação são
aferidas segundo as afirmações feitas pela parte autora na inicial.
Preliminar rejeitada.

5-
Mérito.
A questão em análise reside em verificar se se presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem, que determinou a imediata desocupação da área, bem como, o embargo/interdição judicial da atividade portuária, desenvolvida no local tratado e, consequentemente, o estabelecimento de obrigação de não-fazer consistente em não descumprir a respectiva medida de urgência, sob pena do delito de desobediência e bloqueio judicial no aporte de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

6-

No que diz respeito aos fatos ocorridos, consta da inicial que fora apurado nos autos da Notícia de Fato nº 002902-031/2019, que a empresa Agravante, que explora o ramo de embarcações, com o transporte de pessoas e cargas hidroviárias em Santarém, utiliza a área pertencente à antiga subestação da Celpa para realizar o embarque e desembarque de pessoas e materiais diversos em suas embarcações e que referida atividade teria causado grandes prejuízos aos moradores da Rua do Imperador, trazendo transtornos intensos aos que residem próximo ao empreendimento irregular, eis que os proprietários das embarcações que aportam nesta área utilizam-na como estaleiro.

7-Aduzem que tais indivíduos acabam levando para o local suas embarcações, a fim de serem construídas e reformadas, submetendo-as a diversos tipos de serviços, dentre os quais, os de lanternagem, soldagem e pinturas, produzindo, além do barulho intenso, fuligem e um forte odor de tinta e verniz, que têm prejudicado a saúde dos moradores do entorno.

8-Sustenta que as embarcações, principalmente durante o período de chuvas amazônico, quando o nível do rio está elevado, são atracadas praticamente dentro dos cômodos das residências que ali existem, cujos imóveis têm os seus fundos voltados para o Rio Tapajós.

9-Evidencia-se
de antemão que a matéria veiculada nos presentes autos trata de direito ambiental, traduzindo um bem jurídico maior, cujo direito pertence a todos e não a grupos específicos a teor do expresso no
art. 225 d
a
Constituição Federal no capítulo que trata do meio ambiente.

10-Evidenciada a importância do bem juridicamente protegido, bem como que há imposição ao poder público em preservá-lo como um todo, além de constituir dever de toda a coletividade.

11-Desta forma, a decisão recorrida, a princípio assegura a sadia qualidade de vida nos espaços urbanos ali habitados, pois o meio-ambiente urbano desequilibrado prejudica direta ou indiretamente, a saúde, a segurança e o bem-estar da população, sobretudo pelos indícios de prejuízo das condições sanitárias da população no entorno, impondo-lhes consequências degradantes.

12-Em que pese as alegações da Agravante de que dispõe de autorização da ANTAQ para operação, depreende-se, em verdade, que não possui a licença operacional, que alega encontrar-se pendente por conta de entraves burocráticos naturais ao processo administrativo, sem fazer prova cabal de que a ausência de sua concessão decorra de mora da Administração.

13-Outrossim, extrai-se da leitura da Resolução nº 6737-ANTAQ (Id 2364649 - Pág. 1), que autorizou o registro da instalação de apoio ao transporte aquaviário denominada Marques Pinto Navegação, que o deferimento do registro não desonera a empresa requerente do atendimento das exigências afetas às competências da Marinha do Brasil, do Poder Público Municipal, da Autoridade Aduaneira, do Corpo de Bombeiro local e do Órgão de Meio Ambiente.

14- Com efeito, observa-se que as alegações da Agravante não se revelam suficientes a demonstrar a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência concedida na origem, mostrando-se inverso o risco de lesão, caso reformada a decisão em detrimento do meio ambiente e da coletividade.

15-
Agravo de Instrumento conhecido e não provido
.
Agravo Interno prejudicado em razão do julgamento definitivo do recurso.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e PREJUDICAR O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 a 30 de agosto de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo (processo nº 0809104-55.2019.8.14.0000-PJE) interposto por MARQUES PINTO NAVEGAÇÃO LTDA contra MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Santarém – PA, nos autos da Ação Civil Pública (processo nº 0808349-72.2019.8.14.0051-PJE) ajuizada pelo Agravado.

A decisão recorrida (Id
2364629 - Pág. 2/4
) teve a seguinte conclusão:

"Deste modo, a
DEFIRO liminar pleiteada, para determinar a imediata desocupação da área, bem como determino o embargo/interdição judicial da atividade portuária, desenvolvida no local tratado e, consequentemente, o estabelecimento de obrigação de não-fazer consistente em não descumprir a respectiva medida de urgência, sob pena do delito de desobediência e bloqueio judicial no aporte de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
. (...)" – Grifos nosso

Em razões recursais (Id 2364779), a Agravante suscita incompetência absoluta por consistir a área em questão em terreno marginal e por consequência um bem imóvel de domínio da União, aduzindo que consoante os documentos acostados à inicial (Id 12390034 - Pág. 16), o próprio município teria reconhecido que o imóvel pertence à União, além de alegar haver sido juntado com a contestação documentos emitidos pelo SPU/DPU, extraídos dos autos da ação de cancelamento de matrícula de imóvel processo nº 0007898-90.2013.8.14.0051, dando conta que em vistoria realizada no imóvel, este estaria localizado em terreno marginal.

Defende que pela certidão de registro de imóveis e fotografias acostadas aos autos, a área da antiga subestação da Celpa estaria dentro dos limites de terreno de marinha, pelo que existiria interesse presumido da União, atraindo assim a competência para processamento do feito para a Justiça Federal.

Aduz ainda, a litispendência com o processo nº 0000454-40.2012.814.0051.

Argui ainda sua ilegitimidade passiva, ante a alegação de que inicial originária registra a convocação para composição extrajudicial do proprietário da embarcação Balsa Frasão (Humberto Abreu Frasão Neto), que utilizava a área para atracação e como estaleiro, além da identificação nos documentos acostados pelo MP, de embarcações de terceiros, que não teriam sido acionados na presente ação. Aduz que o imóvel denominado “antiga área da subestação da Celpa” não faria limites com a praia do Rio Tapajós, pelo que não poderia ser utilizado como porto para atracação e que pertence a terceiros que identifica.

Assevera que o imóvel onde as embarcações de terceiros vêm realizado atracações e operações portuárias, seria de propriedade particular de Ademar Henrique, de modo que não está utilizando a antiga área da subestação da Celpa para tais atividades e, sendo o objeto da ação a paralisação de atividades portuárias naquele perímetro, obrigatoriamente deveria a demanda contra o proprietário do imóvel onde estão se realizando as atividades portuárias debatidas.

Sustenta a impossibilidade jurídica do pedido de destinação pública do perímetro indicado na inicial nos moldes do Plano Diretor, ante a necessidade de prévia desapropriação, uma vez que em referido perímetro existiriam aproximadamente 50 (cinquenta) imóveis residenciais e comerciais, em terreno de marinha, cuja ocupação remonta a mais de 40 anos.

Alega que
exerce suas atividades portuárias em imóvel de sua posse e propriedade com justo título emitido pelo SPU/DPU e Registro de Imóveis, que se localiza em área vizinha aos imóveis da antiga subestação da Celpa e de Ademar Henrique, sendo que seu imóvel está localizado na Rua do Imperador, n° 746, limitando-se a oeste com Rua São Cristovão, ao sul como Rua do Imperador, a leste com imóvel da requerida, e ao norte, com a Praia do Rio Tapajós, onde estariam instaladas suas balsas flutuantes que servem de porto para atracação de suas embarcações e daqueles que contratam serviço de atracação para embarque e desembarque de cargas e passageiros.

Aduz que não pode ser esquecido que Santarém é uma cidade ribeirinha banhada pelos rios Tapajós e Amazonas e, culturalmente as comunidades se utilizam dos serviços de navegação para a integração social e econômica regional, aportando nas orlas das cidades para carregamento, descarregamento de mercadorias e embarque e desembarques de pessoas, ações essas que em Santarém ocorrem a mais de 300 anos, sem uma maior regulamentação e fiscalização.

Sustenta que já dispõe de autorização da ANTAQ para operação, restando tão somente a Licença operacional a ser expedida por uma das Secretarias de meio ambiente, municipal ou estadual, que por conta dos entraves burocráticos naturais ao processo administrativo, até a presente data ainda não teria expedido referida licença e que não poderia ser penalizada pela lentidão da máquina administrativa.

Pugna pelo conhecimento do recurso, para que seja atribuído efeito suspensivo à decisão impugnada, requerendo ao final, seja julgado procedente o recurso. Junta documentos.

Coube-me o feito por distribuição.

O pedido de efeito suspensivo fora indeferido (Id.
3272176). Após, fora apresentado Agravo Interno pela Empresa Agravante (Id 3386285) aduzindo, em síntese as teses de incompetência do juízo e de ilegitimidade passiva, requerendo, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para a reforma da decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, refutando as teses do Agravo Interno e requerendo o não provimento do recurso (Id.
3910353).

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, consoante certificado nos autos (Id 5447585).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

De início, compete frisar que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão,
sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum litis
e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia
. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017) – grifo nosso

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

O art. 300 e seu §3º, do novo CPC, trazem os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

"A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir." (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411)

PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA,
DE LITISPENDÊNCIA E DE ILEGITIMIDADE

É cediço que a incompetência absoluta poderá ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inexistindo óbice, portanto, a sua alegação ainda que em sede de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 64, §1º do CPC.

Contudo, em análise de cognição sumária, não se identificam elementos capazes de reconhecer a incompetência absoluta do juízo, uma vez que, em que pese a alegação de tratar-se de terreno de marinha, a questão em exame concerne nas atividades desempenhadas pelo ocupante do imóvel e não a questões envolvendo propriedade ou registro do bem.

Não se pode olvidar que o dano ambiental imputado na ação na origem não é ao rio em si e sim corresponde aos danos trazidos à população do entorno, pelo que nesta momento processual não merece prosperar a alegação, devendo-se ressaltar que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas a teor do art. 23, VI da CF/88.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública com pedido liminar, que, consoante consta da inicial “
tem por finalidade a interdição completa e definitiva do porto clandestino, localizado na Orla da cidade, mais precisamente na Rua do Imperador, no perímetro entre a Praça Gigi Alho e a Trav. Dom Frederico Costa, pública e notoriamente conhecido como ‘Porto da Marques Pinto’, o qual funciona sem a necessária licença da autoridade ambiental competente, bem como funciona em área que não é considerada portuária conforme o Plano Diretor do Município.
”, visando ainda, alcançar uma destinação pública devida à área, situação que até o presente momento não teria sido concretizada por parte do Poder Público (Id 2364793 - Pág. 1), o que em uma cognição preliminar observa-se a ausência de identidade de objeto com o processo nº 0000454-40.2012.814.0051, com o qual defende o Agravante a existência de litispendência.

Neste viés, constata-se que a ação fora dirigida à pessoa do Agravante, o que por si só, afasta a alegação de ilegitimidade passiva consoante a teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação são
aferidas segundo as afirmações feitas pela parte autora na inicial.

Questões preliminares rejeitadas
.

MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se se presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem, que determinou a imediata desocupação da área, bem como, o embargo/interdição judicial da atividade portuária, desenvolvida no local tratado e, consequentemente, o estabelecimento de obrigação de não-fazer consistente em não descumprir a respectiva medida de urgência, sob pena do delito de desobediência e bloqueio judicial no aporte de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

No que diz respeito aos fatos ocorridos, consta da inicial que fora apurado nos autos da Notícia de Fato nº 002902-031/2019, que a empresa Agravante, que explora o ramo de embarcações, com o transporte de pessoas e cargas hidroviárias em Santarém, utiliza a área pertencente à antiga subestação da Celpa para realizar o embarque e desembarque de pessoas e materiais diversos em suas embarcações e que referida atividade teria causado grandes prejuízos aos moradores da Rua do Imperador, trazendo transtornos intensos aos que residem próximo ao empreendimento irregular, eis que os proprietários das embarcações que aportam nesta área utilizam-na como estaleiro.

Aduzem que tais indivíduos acabam levando para o local suas embarcações, a fim de serem construídas e reformadas, submetendo-as a diversos tipos de serviços, dentre os quais, os de lanternagem, soldagem e pinturas, produzindo, além do barulho intenso, fuligem e um forte odor de tinta e verniz, que têm prejudicado a saúde dos moradores do entorno.

Sustenta que as embarcações, principalmente durante o período de chuvas amazônico, quando o nível do rio está elevado, são atracadas praticamente dentro dos cômodos das residências que ali existem, cujos imóveis têm os seus fundos voltados para o Rio Tapajós.

A seu turno o juízo deferiu a liminar fundamentou sua decisão da seguinte forma:

“O perigo na demora é manifesto

notadamente diante das inúmeras reclamações dos moradores do entorno, carreadas aos autos, o que gerou o tombamento de notícia fato no âmbito do MP, de modo a revelar perturbação da paz, bagunça generalizada, danos e riscos ao meio ambiente, estes comprovados, também, pela ausência de resultado prático da autuação administrativa, tendo em conta que a empresa ré permanece viabilizando carga a descarga de mercadorias, embarque e desembarque de passageiros, além de permitir apoio as outras embarcações ativas e inativas no local.

Em relação à probabilidade do direito invocado, consoante as próprias informações do Município, denoto a ausência de licença ambiental para o desenvolvimento da atividade portuária, o que, per se, revela, em demasia, a ilegalidade da operação portuária naquela localidade, a despeito de seu funcionamento informal há longo período. (...)”
[sic]

Evidencia-se
de antemão que a matéria veiculada nos presentes autos trata de direito ambiental, traduzindo um bem jurídico maior, cujo direito pertence a todos e não a grupos específicos a teor do expresso no
art. 225 d
a
Constituição Federal no capítulo que trata do meio ambiente, consoante passa-se a transcrever:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Assim, pela simples leitura do artigo acima, já fica evidenciada a importância do bem juridicamente protegido, bem como que há imposição ao poder público em preservá-lo como um todo, além de constituir dever de toda a coletividade.

Desta forma, a decisão recorrida, a princípio assegura a sadia qualidade de vida nos espaços urbanos ali habitados, pois o meio-ambiente urbano desequilibrado prejudica direta ou indiretamente, a saúde, a segurança e o bem-estar da população, sobretudo pelos indícios de prejuízo das condições sanitárias da população no entorno, impondo-lhes consequências degradantes.

Em que pese as alegações da Agravante de que dispõe de autorização da ANTAQ para operação, depreende-se, em verdade, que não possui a licença operacional, que alega encontrar-se pendente por conta de entraves burocráticos naturais ao processo administrativo, sem fazer prova cabal de que a ausência de sua concessão decorra de mora da Administração.

Outrossim, extrai-se da leitura da Resolução nº 6737-ANTAQ (Id 2364649 - Pág. 1), que autorizou o registro da instalação de apoio ao transporte aquaviário denominada Marques Pinto Navegação, que o deferimento do registro não desonera a empresa requerente do atendimento das exigências afetas às competências da Marinha do Brasil, do Poder Público Municipal, da Autoridade Aduaneira, do Corpo de Bombeiro local e do Órgão de Meio Ambiente.

Com efeito, observa-se que as alegações da Agravante não se revelam suficientes a demonstrar a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência concedida na origem
,
mostrando-se inverso o risco de lesão, caso reformada a decisão em detrimento do meio ambiente e da coletividade.

O julgado abaixo corrobora o entendimento da possibilidade de interdição de estabelecimento ante a inexistência de licença de operações, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL.
INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL
DE MÁRMORES E GRANITOS.
INEXISTÊNCIA DE LICENÇA DE OPERAÇÕES PELO INEA
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA. Para o deferimento do pedido, não podem ser desprezados os requisitos elencados no artigo 273 do Código de Processo Civil, consistentes na prova inequívoca da verossimilhança das alegações, bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, aliados à verificação da existência de perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. Entendimento sumulado no verbete 59 da jurisprudência predominante desta Corte.
In casu, como bem reconheceu o magistrado de piso, não foram reconhecidos os requisitos previstos no artigo 273 do Código de Processo Civil para a concessão da antecipação do provimento. Conjunto probante colacionado ao recurso que evidenciou que a empresa de mármores e granitos atuava sem a competente licença de operação a justificar a interdição do estabelecimento. Decisão agravada que deve ser integralmente mantida
. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO, COM BASE NO ARTIGO 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

(TJ-RJ - AI: 00278024620158190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 8 VARA FAZ PUBLICA, Relator: ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 08/01/2016, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2016) – Grifo nosso

Assim, restam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada deferida na origem, havendo, neste momento processual, plausibilidade pela manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Prejudicado o agravo interno em razão do julgamento definitivo deste Agravo de Instrumento.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém, 23 de agosto de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2021